Tribunal: TJDFT
Processo: 0723086-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Trata-se de agravo de instrumento interposto por K.S.D.F.M., representado por sua genitora, Flaviana Soares Costa Vieira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0710688-90.2019.8.07.0018, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida com o intuito de obter vaga em creche pública. Assim foi redigida a referida decisão: “Cuida-se de Ação de Conhecimento, proposta por KAUÃ SOARES DA FONSECA MACHADO representado por sua genitora FLAVIANA SOARES COSTA VIEIRA, no qual a parte autora, nascida em 20/02/2017, pretende a antecipação de tutela para a disponibilização, pelo requerido, de vagas em creche nas proximidades de sua residência. Relatei brevemente. Decido. Defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Não verifico presentes os requisitos legais autorizadores da tutela buscada, tendo em vista o princípio da isonomia. Logo, deve ser observada a lista de espera elaborada pela Secretaria de Estado de Educação para a matrícula em creches da rede pública e conveniada. Ademais, o atendimento à pretensão das partes autoras poderia culminar na preterição de outros menores devidamente inscritos as quais aguardam há mais tempo na lista, acarretando em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia. Neste sentido, vem decidindo esta eg. Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. COMINATÓRIA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença julgou improcedente o pedido de impor ao Distrito Federal que matricule a apelante em creche/escola vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência. Nessa quadra, a razão de decidir é consentânea à interpretação constitucional e a melhor doutrina, eis que ao contrário do preceito constitucional sobre a educação básica, a norma constitucional acerca da educação infantil, segundo a abalizada doutrina, é de eficácia limitada a depender de políticas programáticas estatais para ser implementada, observado o princípio da reserva do financeiramente possível. 2. Não se pode esquecer que a questão, aliás, foi submetida à análise em repercussão geral perante a Suprema Corte, no bojo do RE no 1008166/SC - Tema 548: "Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade". 3. Neste Ente Político, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um sistema de "lista de espera" para matrículas, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão responsável. 4. Em que pese o preenchimento dos requisitos para a concessão de vaga em creche da rede pública, a concessão do pedido acarretaria desrespeito ao princípio da isonomia, vez que violaria o direito das demais crianças que, preenchendo, de igual forma, os requisitos necessários, aguardam na fila de espera e se encontram protegidas pela mesma garantia constitucional. 5. Negado provimento ao apelo. (Acórdão n.1167584, 07096897420188070018, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Trata-se apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo pedido foi julgado improcedente. 2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV). 3. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucionalmente prevista, a menor está inscrita no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamada, conforme ordem da lista. 4. A matrícula imediata da parte recorrente em creche, nas proximidades da residência ou do trabalho de sua representante, resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao princípio da isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida. 5. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1193548, 07017848120198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a CONCESSÃO da tutela de urgência. Intimem-se. Cite-se. Apresentada a contestação, à réplica. Após a réplica, ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (fls. 1-10, Id. 12167329) a agravante alega, em síntese, que solicitou, na esfera administrativa vaga em creche da rede pública, em período integral, situada próxima a sua residência ou ao local de trabalho de sua genitora, mas não obteve êxito. Argumenta que sua pretensão está amparada nos artigos 6o, 205 e 227, todos da Constituição Federal, art. 54 do Estatuto da Criança, art. 4o da Lei no 9.394/1996, e art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata matrícula do infante em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, em período integral, situada próxima à residência ou local de trabalho da representante do agravante. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. O requerimento formulado para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido por meio da decisão de fls. 1-11 (Id. 12204646). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que foi proferida sentença nos autos do processo de origem (fls. 1-7, Id. 13338066). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico processual deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário no 0710688-90.2019.8.07.0018, o Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, proferiu sentença por meio da qual julgou o pedido procedente. É conveniente ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que a prolação de sentença causa a perda superveniente do interesse recursal dos agravantes, razão pela qual o recurso não será conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator